Tribunal: TJMT
Processo: 1011499-62.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011499-62.2017.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.S
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em Ação de Regresso, da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.S, em que se julgou procedente o pedido inicial com condenação da requerida ao ressarcimento de R$ 14.114,14 (quatorze mil e cento e quatorze reais e quatorze centavos), custas e honorários em 15% do valor da condenação (id. 63288991).
A apelante aduz que “A cliente imediata da Apelante é a segurada da Apelada, e NÃO a própria Apelada motivo que impede de viger a responsabilidade objetiva entre os demandantes”.
Diz que, “independente da aplicação da responsabilidade objetiva à Apelante em face da Apelada, ainda que na qualidade de sub-rogada, qualquer reparação de supostos sinistros já ressarcidos, deve passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a fim de que seja averiguada a incidência ou não das causas que ensejam as EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE”.
Argumenta que “NÃO EXISTE NENHUMA RECLAMAÇÃO extrajudicial pela Apelada à Apelante dos eventos trazidos a baila que supostamente ocorreram em 13/01/2016, 25/09/2014 e 20/12/2014”.
Defende que “a ausência de defeito na rede de distribuição de energia não impede que DEFEITOS INTERNOS no sistema elétrico das unidades consumidoras dos segurados da Apelada tenham causado os supostos danos, conforme prevê a resolução 414/2010 da ANEEL”.
Fala que “a Apelada em nenhum momento comprovou a ocorrência do suposta sinistro, ora, muito fácil ajuizar uma ação judicial sem o mínimo de provas, apenas com meras alegações e um parecer técnico obtidos unilateralmente”.
Afirma que “para verificação da existência dos danos materiais é necessário asseverar que o mesmo deve ser comprovado, ou seja, é imprescindível que tenha havido prejuízo, o que inexiste no caso em tela”.
Sustenta que “os juros correm da citação, isso porque é neste momento que se tem constituído o devedor em mora, aplicando-se, assim, integralmente o disposto no artigo 405 do Código Civil”.
Requer o provimento do recurso com o afastamento da condenação ou que os juros incidam da citação (id. 63289009).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 63289014).
É o relatório.
Decido.
Em que pese o alegado pela requerida/apelante, acerca da unilateralidade das provas tomadas como base na sentença e apresentadas na inicial, o art. 371 estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
Conforme estabelece o art. 355, I, do CPC/2015, “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”.
Reitera-se que em momento algum, quando intimada para apresentar as provas que pretendia produzir, a apelante peticionou pedindo a produção de qualquer tipo de prova para impugnar as provas apresentadas pela parte apelada, a fim de se aferir os alegados defeitos internos ou casos fortuitos ou de força maior.
Por ausência do pedido da realização da prova pericial judicial ou testemunhal, não se pode retirar o crédito das provas e documentos juntados aos autos, em consagração ao que dispõe o já citado art. 371.
Como afirmado pela parte apelada, “em 13.01.2016, 25.09.2014 e 20.12.2014, as unidades consumidoras sofreram uma oscilação de tensão, decorrentes dos efeitos de uma alteração na rede de distribuição da Ré, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis”.
Ademais, “após a ocorrência do fenômeno elétrico em questão, os segurados comunicaram os sinistros à Autora, a qual, por sua vez, contratou peritos técnicos para efetivarem os procedimentos regulatórios. Após examinarem pormenorizadamente os bens sinistrados, assim como apurarem a causa das avarias, os peritos elaboraram e emitiram os laudos anexos (Docs. 12/14), através dos quais se constata que em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Ré, houve o dano de componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições”.
Os laudos apresentados pela parte autora são claros ao destacar que os danos causados aos seus segurados são provenientes de oscilação de energia elétrica, sendo informações suficientes a garantir o direito ao ressarcimento pelo pagamento do seguro pela apelada no valor pleiteado.
O laudo deixa claro que os danos foram causados por oscilação de energia, serviço que, portanto, foi prestado de maneira ineficiente por parte da apelante, acarretando o dano.
Logo, a parte apelada demonstrou o nexo causal e o dano, a ponto de ser ressarcida pelos danos causados aos seus segurados, e por ela indenizados.
A Súmula 188 do STF estabelece que “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
O art. 349 do CC/02 destaca que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Já o art. 786 dispõe que, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Eis julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APÓLICE DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGOS 349 E 786, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. UNIDADE CONSUMIDORA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. SINISTRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPANHIA ENERGÉTICA. INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADES NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. I. Nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total (Súmula 188 do STF e artigos 349 e 786, ambos do Código Civil de 2002). II. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, em se tratando de relações de consumo, a seguradora que se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, exerce direitos, privilégios e garantias do consumidor. III. Nas relações de consumo, a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso fique comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. IV. Comprovado o sinistro na unidade consumidora do segurado através de laudo técnico e atentando-se à distribuição do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3o, I, do CDC, deve a companhia energética ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.045736-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019).
Deste modo, não vejo motivos suficientes à reforma da sentença, calcada em provas que presumem veracidade, até que comprove o contrário, e diante da ausência de pedido, pela apelante, de realização de prova pericial judicial, é aplicável o art. 371 do CPC na espécie.
Quanto à alegada ausência de ciência do procedimento administrativo apto a justificar o pedido inicial, como decidido em caso análogo, “É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva , sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.” (N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).
Assevera-se que, em havendo alguma inconsistência no laudo apresentado pelo apelado, cabia à apelante demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos de qualquer direito, e esta é a demanda em que poderia impugnar o direito perseguido, mas não o fez, não podendo se dizer que não se fez prevalecer o devido processo legal.
Mesmo que supostamente não tenha participado da elaboração do laudo, teve todo o trâmite deste feito para fazê-lo, mas, como dito, preferiu não realizar prova pericial, pedindo o julgamento antecipado da lide, de maneira que incoerente se alegar ausência de consistência no laudo.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários para 20% do valor da condenação.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora